Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GUSTAVO GUÉRCIO FERNANDES contra a decisão interlocutória (ID 127838204 dos autos originários), proferida nos autos de ação de execução de títulos extrajudiciais ajuizada em face do BEL-AIR PARTICIPAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e PEDRO ARMÊNIO PEREIRA LOPES, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Alega o agravante, em síntese, que é parte hipossuficiente e que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Assevera que sofreu acidente incapacitante e recebia benefício previdenciário, o qual foi suspenso, dependendo da ajuda de parentes. Diz que não tem condições de arcar com os custos da carta precatória de citação do agravado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o feito principal até o julgamento do presente agravo, evitando a extinção prematura do feito por ausência de recursos para pagamento de custas. Requer, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada para seja concedido o acesso à gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a matéria recursal de fundo somente a irresignação quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nos limites desta cognição liminar, aparenta-se legítima subsunção da hipótese à concessão do benefício da gratuidade de justiça, demonstrando o seu sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção de sua subsistência. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante com a extinção prematura do feito diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas processuais, de modo a obstaculizar o próprio acesso à jurisdição no caso. Logo, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, oportunidade em que o tema poderá ser detidamente analisado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, sobrestando o andamento do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, via AR, para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora